Tribunal: TCU
Processo: 040.248/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que tinha por objeto a contratação da elaboração de projetos básico e executivo de implantação de um sistema de geração fotovoltaica com armazenamento de energia em baterias, no campus Central Leste da Ufersa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Solarterra Engenharia e Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2023, sob a responsabilidade de Fundação Guimarães Duque - MEC (FGD/MEC) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da representação; e 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados.